Tribunal: TJDFT
Processo: 0720662-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que reconheceu a fraude à execução nos contratos de compra e venda.
2. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.”
3. A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente.
4. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
5. Por mais que se alegue que já havia registro da promessa de compra e venda antes de existir o cumprimento de sentença originário, a venda dos imóveis ocorreu em momento no qual o executado já tinha ciência da tramitação do processo que originou o presente cumprimento de sentença. 5.1. Inclusive, a venda dos imóveis ocorreu após a intimação da parte executada quanto ao valor do débito perseguido no presente cumprimento de sentença, quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.
6. Presume-se a boa-fé das partes nos negócios jurídicos que efetuam, devendo a má-fé ser provada como forma de proteção do terceiro adquirente de boa-fé.
7. É presumível que a terceira adquirente tinha condições de ter conhecimento da existência do presente processo, pois a compradora é ex-esposa de um dos sócios da parte executada e mãe do outro sócio da executada, além de residir no mesmo endereço deste último.
8. Além disso, os documentos trazidos aos autos pela recorrente não são capazes de provar a real existência da compra e venda do imóvel, pois a impugnante não junta aos autos nenhuma prova efetiva do pagamento das unidades imobiliárias realizado.
9. Considerando os elementos de convicção carreados aos autos, a princípio, não há elementos para deferimento do pedido de efeito suspensivo.
10. Recurso improvido.